Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 53308784), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou nulo o cartão de crédito final no 6459, porquanto não solicitado.
3. A autora alega que recebeu o cartão de crédito platinum Mastercard, independentemente de solicitada, prática que é abusiva e gera danos morais. Pugna pela reforma da sentença para condenar a instituição financeira à litigância de má-fé e ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, o cartão de crédito foi emitido para substituir o cartão múltiplo final n.o 8694, regularmente contratado e não utilizado desde 2016.
6. A Súmula 532 do STJ dispõe: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.
7. Por outro lado, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC). No caso, o inadimplemento contratual da ré, ainda que possa configurar uma prática comercial abusiva, não gerou desdobramentos negativos significativos à autora, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.
8. Outrossim, para o reconhecimento da litigância de má-fé exige-se o dolo processual e o enquadramento da conduta nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, requisitos não configurados para justificar a aplicação da penalidade.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.